Tribunal: CARF
Processo: 10680.934142/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incide na hipótese de nulidade o despacho decisório que, mesmo de forma sintética, apresente os elementos de fato e de direito suficientes para a compreensão da motivação do ato administrativo e possibilite o exercício pleno do direito de defesa.
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que indeferiu de forma fundamentada o pedido de perícia considerada desnecessária pela autoridade julgadora.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCTF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na sistemática do lançamento por homologação, a DCTF é instrumento hábil e competente para a constituição do crédito tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DComp. No caso, deveria ter comprovado com elementos da escrita contábil e fiscal o alegado erro de fato no preenchimento da DCTF original que teria levado ao indeferimento do crédito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.934142/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
AVG MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incide na hipótese de nulidade o despacho decisório que, mesmo de forma
sintética, apresente os elementos de fato e de direito suficientes para a
compreensão da motivação do ato administrativo e possibilite o exercício pleno
do direito de defesa.
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que
indeferiu de forma fundamentada o pedido de perícia considerada
desnecessária pela autoridade julgadora.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no
cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCTF. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na sistemática do lançamento por homologação, a DCTF é instrumento hábil e
competente para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
PER/DComp. No caso, deveria ter comprovado com elementos da escrita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.934142/2009-61
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

contábil e fiscal o alegado erro de fato no preenchimento da DCTF original que
teria levado ao indeferimento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso, por indeferir o pedido de
perícia e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pela
Conselheira Suplente Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
27902.45821.280809.1.3.04-0206, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ (cód. 2362) relativa ao mês de março de 2008 no valor original de R$ 176.948,30.
A origem do crédito seria o pagamento feito por DARF em 05/05/2008 no valor
de R$ 192.007,20, sendo R$ 187.653,65 de principal, R$ 2.477,02 de multa moratória e R$
1.876,53 de juros.
O crédito foi utilizado na respectiva Declaração de Compensação - DComp para
compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Em Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte – DRF/BHE indeferiu o crédito e não homologou as compensações declaradas.
A fiscalização identificou um DARF com recolhimento de IRPJ (cód. 2362) em
05/05/2008 no valor de R$ 192.007,20. Este valor foi inteiramente utilizado para a quitação de
um débito de IRPJ (cód. 2362) de 03/2008 declarado pela contribuinte. Assim, a razão apontada
pela fiscalização para o indeferimento do crédito foi a inexistência de pagamento indevido ou a
maior.
Irresignada com a decisão da DRF/BHE, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade.
Preliminarmente, pugnou pela declaração da nulidade do despacho decisório em
razão da ausência de motivação do ato. Cito trecho que resume a matéria:
Assim, à medida que o Despacho Decisório em epígrafe sequer indicou os pressupostos
de fato e de direito que o determinaram, carecendo , por completo. de justificativa, o
que dirá suficiente, para a não consideração do crédito declarado pela Suplicante,
encontra-se o mesmo viciado.
Em verdade, restou a Suplicante, notificada da não homologação do seu pedido através
de um formulário padrão, aproveitado pela autoridade administrativa para a inserção
dos dados básicos pertinentes ao caso, sem se ater as considerações do crédito e débito
declarados e a possibilidade (ou não) do encontro de contas pelo Fisco.
Quanto ao mérito, alegou que havia efetuado um pagamento a maior de estimativa
de IRPJ, pois teria apurado saldo a pagar de IRPJ no mês 03/2008 no valor de R$ 10.705,35 por
meio de balanço/balancete de suspensão. Destaco suas palavras:
2. Ocorre que, em 05.05.2008, em acordo às regras de apuração do Lucro Real Anual,
sendo optante do Regime de Estimativa Mensal - utilizando-se, na ocasião, de
balancete de suspensão ou redução para obtenção da base de cálculo, a Suplicante
efetuou o recolhimento do imposto relativo ao mês de março de 2008, no valor de R$
192.007,20 (Cento e noventa e dois mil sete reais e vinte centavos), conforme se infere
do comprovante de arrecadação em anexo (doe. n. 03. anexo).
3. Entretanto, para o mês de competência em debate, apurou-se, através de levantamento
de balancete, que o débito respectivo a título de IRPJ equivalia, tão-somente, a R$
10.705.35 (Dez mil setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Tal informação foi comprovada pela Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF (Retificadora, doc. n° 04, anexo), apresentada em 19.06.2009. Este
dado também foi objeto de retificação, posteriormente, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2009 (doc. n o 05, anexo), apresentada pela
Suplicante em 31.08.09.
4. Com efeito, por recolher em maio de 2008 - competência março 08 - o valor de R$
192.007.20 {valor do principal equivalente a R$ 187.653,65). quando eram devidos, de
fato, R$ 10.705,35, a diferença entre o valor devido de IRPJ para o mês de competência
março de 2008. consubstanciou-se, portanto, em indubitável crédito em favor da ora
Suplicante, no montante de R$ 176.948,30.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, pugnou pela reforma da
decisão da DRF/BHE e pela homologação da compensação declarada. Requereu, também, a
realização de prova pericial.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 02-33.680 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - I R P J
Data do fato gerador: 05/05/2008
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVA MENSAL PAGA A MAIOR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento indevido ou
para compor o saldo negativo anual de IRPJ ou de CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão essencial para o indeferimento do pedido foi a impossibilidade de
repetição de estimativa de IRPJ e CSLL. Segundo a autoridade julgadora de primeira instância,
os valores das estimativas deveriam compor saldo negativo no momento do ajuste anual.
Reproduzo excerto que trata da matéria:
No mérito, mesmo que se confirme a diferença entre o valor do débito de estimativa de
IRPJ e o respectivo recolhimento, não se pode homologar a compensação pretendida na
DCOMP objeto deste processo.
O recolhimento apontado como a maior do que o devido têm código de receita 2362, ou
seja, é de antecipação mensal por estimativa.
As antecipações mensais recolhidas, quer apuradas com base na receita bruta, quer
apuradas com base em balancete de suspensão ou redução, fazem parte de um mesmo
regime especial de pagamento, facultado por lei, que se usou denominar estimativas
mensais, não havendo a distinção pretendida na impugnação.
Tais antecipações, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei, não
caracterizam, de imediato, recolhimento indevido ou a maior. Só é possível avaliar
rigorosamente se o valor pago a título de antecipação mensal é indevido ou maior que o
devido, ainda que calculado com base em balancete mensal, comparando-o com o
tributo apurado sobre a base de cálculo anual.
[...]
Do dispositivo acima, tem-se que a pessoa jurídica pode suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, com base em
balancetes de suspensão ou redução, que os "valores acumulados já pagos" excedem o
imposto calculado com base no lucro real do período em curso. O período de apuração
compreendido no balancete vai de janeiro até o mês a que ele se referir. Portanto, todos
os recolhimentos de antecipações mensais efetuados no ano-calendário até o mês do
balancete representam pagamentos com DARF do imposto incidente sobre o resultado
nele apurado, referente ao periodo.de apuração em curso. Independe, para serem assim
considerados, que os valores anteriormente pagos tenham sido calculados com base em
receita bruta ou em balancete.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Portanto, a lei não admite a imediata restituição de valores pagos a título de antecipação
mensal, quer com base na receita bruta, quer com base em balancete, mas cria sistema
que permite ao contribuinte administrar as antecipações de maneira a quitar, durante o
ano, valor o mais próximo possível do tributo devido sobre o lucro real anual. Foi nesse
sentido que a norma permitiu a suspensão ou a redução dos pagamentos de
antecipações, com base em balanços ou balancetes mensais.
Só é possível avaliar a existência de crédito passível de restituição ou compensação
comparando-se o valor do tributo apurado sobre o lucro real anual com as deduções
admitidas na ficha 12 A da DIPJ, entre as quais estão as antecipações mensais
pagas. Ao final do ano, apura-se o IRPJ anual e dele é deduzido, entre outras
parcelas, o valor do IRPJ. mensal efetivamente pago. Se a soma dos valores
pagos durante o ano acrescido das demais deduções superar o imposto calculado
com base no lucro real anual, apura-se saldo negativo de IRPJ a pagar. Só este
saldo negativo é passível de restituição ou compensação.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no
qual, em síntese, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Na peça
recursal, pugnou pela declaração de nulidade do despacho decisório, pela declaração de nulidade
da decisão recorrida para conversão do feito em diligência e, no mérito, pelo acolhimento do
recurso e a homologação da compensação declarada.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, é preciso lembrar que o procedimento de fiscalização, ao examinar o
PER/DComp em tela, resumiu-se a verificar se o DARF apontado como origem para o crédito
pleiteado efetivamente poderia configurar um pagamento indevido ou a maior.
Neste procedimento, a fiscalização localizou um débito de IRPJ declarado pela
contribuinte que correspondia exatamente ao pagamento efetuado. A conclusão lógica era que o
pagamento havia sido integralmente utilizado para quitar o débito de IRPJ constituído pelo
sujeito passivo conforme as regras atinentes à sistemática do lançamento por homologação.
A recorrente alegou que havia retificado a DCTF relativa ao mês 03/2008 em
19/06/2009, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório (07/10/2009). Entretanto,
compulsando os autos, vejo que o recibo de entrega de declaração retificadora que instrui a
manifestação de inconformidade refere-se aos débitos de 03/2009. Para que não haja dúvidas
sobre a divergência entre o recibo de entrega e o corpo da DCTF retificadora, basta mencionar
que o recibo de entrega refere-se à DCTF retificadora da declaração no 16.71.34.10.50-33 e, por
sua vez, a DCTF que traria o débito de R$ 10.705,35 teria retificado a declaração no
35.45.93.08.41-93.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Todavia, indiferentemente de a retificação da DCTF ter sido efetuada antes ou
depois do despacho decisório, abre-se no processo administrativo fiscal a possibilidade de a
contribuinte demonstrar que cometeu um erro de fato no preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF original e que, apesar desse erro, tem direito ao
crédito pleiteado.
Nesse contexto, portanto, incumbe à recorrente comprovar a liquidez e certeza do
crédito formalizado por meio do PER/DComp.
Traçado esse quadro inicial, passo ao exame das questões preliminares.
Nulidade do despacho decisório.
A recorrente defendeu a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação, conforme se pode observar no trecho abaixo:

[...]

Tenho que a tese da contribuinte não deve ser acolhida.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão listadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
De acordo com a inteligência do dispositivo, somente dariam azo à nulidade os
defeitos na fundamentação do ato administrativo – no caso, do despacho decisório – que
truncassem o efetivo exercício à ampla defesa. Não é o caso dos autos.
É cediço que os procedimentos de revisão de PER/DComp são céleres, entretanto,
verifico que a autoridade fiscal registrou no ato administrativo todos os elementos necessários à
caracterização do fato que fundamentou o indeferimento do crédito pleiteado.
De forma clara, a fiscalização identificou o DARF que foi apontado pelo sujeito
passivo como origem do crédito. Também identificou de maneira inequívoca o débito ao qual o
pagamento havia sido inteiramente alocado. Ao cotejar pagamento com débito declarado, a
fiscalização demonstrou não haver pagamento indevido ou a maior.
Da mesma forma, ao citar os artigos 170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/96, a
autoridade fiscal fundamentou o indeferimento na norma que exige que o crédito deve gozar de
liquidez e certeza. Uma vez que a fiscalização demonstrou não haver crédito, não se configurou a
hipótese de compensação do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A fundamentação, embora sintética, é suficiente para a perfeita compreensão do
ato administrativo. Destaco as palavras da autoridade fiscal:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, mesmo que de forma sintética, a motivação do ato administrativo traz
todos os elementos de fato e de direito necessários à sua compreensão e, desta forma, mostra-se
suficiente para o pleno exercício do direito de defesa.
Portanto, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Nulidade da decisão de piso.
No que tange ao pedido de nulidade da decisão de piso, a recorrente não
apresentou maiores alegações, resumindo-se a requerer nos seguintes termos:

As hipóteses de nulidade de decisões de primeira instância são listadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72 acima transcrito.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Na espécie, não vislumbro que tenha ocorrido qualquer cerceamento do direito de
defesa. Sobre o pedido de perícia, a autoridade julgadora manifestou-se nos seguintes termos:
A Requerente também protesta pela produção de prova pericial, com fito de arrimar
suas razões de discordância contra a não homologação da compensação pleiteada.
Conforme já mencionado, formula quesitos, já transcritos anteriormente no relatório
dessa decisão.
Pois bem, não obstante, deve ser levado em conta que perícia visa dirimir eventuais
controvérsias circunstanciais que, decerto, não é o caso dos presentes autos.
Reportemo-nos, pois, ao ensinamento de De Plácido e Silva in "Vocabulário Jurídico",
vol. III, 12a ed., Editora Forense - RJ, 1993, pág. 352. Segundo ele o vocábulo "perícia"
expressa:
"Do latim pen fria (habilidade, saber), na linguagem jurídica designa especialmente, em
sentido lato, a diligência realizada ou executada por peritos, a fim de que se esclareçam
ou se evidenciem certos fatos. Significa, portanto, a pesquisa, o exame, a verificação,
acerca da verdade ou da realidade de certos fatos, por pessoas que tenham reconhecida
habilidade ou experiência na matéria de que se trata...
...A perícia, segundo o principio da lei processual, é portanto a medida que vem mostrar
o fato, quando não haja meio de prova documental para mostrá-lo, ou quando se quer
esclarecer circunstâncias, a respeito do mesmo, que não se acham perfeitamente
definidas." (grifamos)
À luz de tal ensinamento, desde logo se conclui que, na hipótese, a providência assoma
desnecessária. Isso porque, justifica-se a perícia, tão somente, nos casos em que apenas
pelo exame das peças dos autos, a autoridade tributária não tenha condições de formar
convicção suficiente, ensejando, pois, o pronunciamento de técnico especializado.
Não sendo o caso, ela há de ser indeferida quando a prova do fato independe do
conhecimento especial de técnicos ou quando for desnecessária em vista de que os
elementos coligidos aos autos são suficientes.
No presente caso, qualquer análise a ser procedida por perito, além de não depender de
conhecimento especial de técnico, afigura-se desnecessária ante a constatação de que os
documentos já aportados aos autos são suficientes para que o julgador firme a sua
convicção acerca do litígio, tendo em vista que o processo foi instruído com cópias de
documentos, bastantes, nas circunstâncias, para o perfeito entendimento e solução do
litígio.
Conforme explicitado, ante as peculiaridades do processo em tela, tendo em vista a
substância, pois, dos elementos juntados aos autos, a produção de prova pericial além de
desnecessária é descabida, pois que sua realização configura procedimento prescindível,
por não contribuir para um possível deslinde da questão em análise. Portanto inócua.
Assim Sendo, com estes fundamentos e com fulcro nos arts. 18, 28 e 29, do Decreto n°
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, reputa-se
desnecessária, prescindível e insubsistente a produção de prova pericial, rejeitando-se,
liminarmente, o requerimento.
Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas. Tal indeferimento deve ser devidamente fundamentado nos
termos do artigo 28 do mesmo diploma normativo.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

A autoridade julgadora de primeira instância procedeu exatamente conforme a
previsão legal citada.
É oportuno ressaltar que a decisão tomada pela autoridade julgadora a quo
baseou-se exclusivamente em questão de direito: a impossibilidade jurídica, em seu
entendimento, de repetição de estimativa de IRPJ, posto que esta deveria compor eventual saldo
negativo Do imposto na apuração anual. Diante da razão de decidir, não haveria mesmo
necessidade de produção de qualquer prova pericial.
Assim, não vislumbro lesão ao direito de defesa que dê azo à declaração de
nulidade da decisão da DRJ/BHE.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Mérito.
Conforme asseverado anteriormente neste voto, a fiscalização, ao examinar o
PER/DComp em tela, identificou a inexistência de pagamento a maior de IRPJ. Tal conclusão foi
arrimada no cotejo entre o pagamento realizado (DARF) e o débito de IRPJ declarado pela
contribuinte em DCTF.
Tendo sido o pagamento inteiramente alocado ao débito constituído pela
contribuinte, não havia saldo a repetir. Essa era a realidade fático-jurídica posta para exame da
fiscalização.
Entretanto, como dito, no processo administrativo fiscal abre-se a possibilidade de
a contribuinte comprovar que incidira em erro de fato ao declarar na DCTF original o débito de
estimativa de IRPJ (cód. 2362) no mês 03/2008 no valor de R$ 187.653,65.
De pronto, é preciso afastar uma questão. Em que pese a robusta fundamentação
apresentada pela autoridade julgadora de primeira instância, a possibilidade de repetição de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ ou CSLL é matéria que foi pacificada
neste Conselho Administrativo por meio da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, embora se afaste esse óbice de natureza eminentemente jurídica, é
necessário que a contribuinte comprove a liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos
exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN.
A partir do relato acima, vê-se que a controvérsia posta para análise é
essencialmente probatória.
A recorrente alega que cometeu um erro de fato no preenchimento da DCTF
original. Nesta esteira, a recorrente alega que foi feita a retificação da DCTF e que o débito está
de acordo com a apuração feita na DIPJ. Vejamos suas palavras:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

Impende destacar, no entanto, que a DCTF não é mera declaração de informações
de interesse da administração. Na sistemática do lançamento por homologação, a apresentação
da DCTF, em razão de seu caráter de confissão de dívida, constitui o crédito tributário. Acerca
da matéria, já me manifestei no Acórdão no 1401-004.241, de 13/02/2020:
Como dito, é incontroverso que os créditos tributários ora em discussão foram
declarados em DCTF. Assim, o que está sob exame são os efeitos dessas declarações.
De forma mais específica, é preciso entender se, durante todo o tempo, a DCTF teve o
condão de constituir os créditos tributários.
Para começar a responder essa questão, é preciso buscar o fundamento legal que
autorizou a Receita Federal a criar a DCTF. É preciso voltar ao Decreto-Lei no 2.124, de
13 de junho de 1984. O parágrafo 1o do artigo 5o do diploma legal autorizou o Ministro
da Fazenda a instituir obrigações acessórias com caráter de confissão de dívida:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal,
o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à
multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983. (grifei)
A competência para instituir as obrigações acessórias acima foi delegada pelo Ministro
da Fazenda ao Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 118/84:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

No 118 - I - Delegar ao Secretário da Receita Federal a competência que lhe foi
atribuída pelo artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portanto, a criação da DCTF por meio da Instrução Normativa SRF no 129/86 estava
ancorada na norma legal veiculada pelo artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124/84.
Alguns pontos da norma legal precisam ser destacados.
O primeiro ponto é que o crédito tributário é constituído pelo sujeito passivo. Tal
previsão legal se coaduna com a sistemática do lançamento por homologação de que
trata o artigo 150 do Código Tributário Nacional, pois, espontaneamente, antes de
qualquer ação da administração, o sujeito passivo deve formalizar a existência de seu
débito perante o sujeito ativo e tem a obrigação de antecipar o pagamento.
Segundo, vale ressaltar que o crédito tributário é o objeto da relação obrigacional que
envolve o sujeito ativo e o sujeito passivo decorrente da realização da hipótese de
incidência da Regra Matriz de Incidência Tributária. O crédito tributário é o
montante devido ao sujeito ativo em decorrência do fato jurídico tributário. Não se
confunde crédito tributário com “saldo a pagar”. O “saldo a pagar” nada mais é que
a parcela do crédito tributário que não foi adimplida pelo sujeito passivo.
Terceiro, a própria DCTF, no seu nascedouro, conforme dicção da norma legal,
configurava confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário.
Em resumo, a norma jurídica individual introduzida pelo sujeito passivo por meio da
DCTF é a obrigação tributária decorrente do fato jurídico tributário, que tem como
objeto o crédito tributário. A DCTF é instrumento hábil para exigir o crédito tributário e
não apenas o “saldo a pagar”.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio da DCTF original, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF original e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante efetivamente
devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. A mera apresentação da
DCTF retificadora e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, não tem o condão de fazer prova do montante efetivamente devido. A DIPJ é mera
declaração unilateral de informações de interesse da administração.
A demonstração do erro de fato na declaração do débito de IRPJ no mês 03/2008
deve estar devidamente suportada por comprovação robusta, lastreada na escrituração contábil e
fiscal, com base em documentos hábeis e idôneos. No caso específico, não desborda lembrar que
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

a suspensão da estimativa de IRPJ somente pode ser feita mediante levantamento de
balanço/balancete de suspensão. Sequer esse documento foi juntado aos autos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde. (Acórdão CARF no 9202-007.516, de
31/01/2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório
não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprová-lo. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e fiscais
revestidos das formalidades legais. (Acórdão CARF no 9303-006.937, de 13/06/2018)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo. (Acórdão CARF no 1401-
003.560, de 13/06/2019)
A recorrente afirma que seu pedido está amparado pela DIPJ. Não é isso que exige
a lei. A suspensão do pagamento da estimativa de IRPJ e CSLL exige o levantamento de balanço
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

ou balancete de suspensão conforme previsto no artigo 230 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), em
vigor na época dos fatos ora sob análise:
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que
o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado
com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o).
§1oOs balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
§1o):
I-deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no Livro Diário;
II-somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
§2oEstão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados
a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §2o, e Lei no
9.065, de 1995, art. 1o).
§3oO pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§4oO Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo
(Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o). - grifei
Assim, considerando que a recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Perícia.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias
têm como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que
forem consideradas desnecessárias.
Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.934142/2009-61

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) – grifei.
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir. Portanto,
os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os
elementos probatórios que possua. No caso sob exame, um pedido de perícia não supre o ônus de
apresentar os elementos probatórios necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da
própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro material na DCTF.
Destarte, entendo que a perícia é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
como se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o
deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-
004.225, de 13/02/2020)
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a diligência que, além
de não preencher os requisitos formais previstos no art. 16, inciso IV, e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é desnecessária,
tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n°
70.235/1972. (Acórdão CARF no 1202-00.554, de 28/06/2011)
Conclusão.
Voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
de piso, por indeferir o pedido de perícia e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital